Tribunal: TJSP
Processo: 1135319-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação in rem verso – Art. 884, do Código Civil – Cobrança de crédito oriundo de contrato de financiamento bancário – Sentença de extinção do feito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC – Pleito de Reforma – Inadmissibilidade – Dívida prescrita – Ausência de preenchimento dos requisitos necessários à utilização da via eleita – Interesse de agir não configurado – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Ação in rem verso – Art. 884, do Código Civil – Cobrança de crédito oriundo de contrato de financiamento bancário – Sentença de extinção do feito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC – Pleito de Reforma – Inadmissibilidade – Dívida prescrita – Ausência de preenchimento dos requisitos necessários à utilização da via eleita – Interesse de agir não configurado – Sentença mantida, com alteração, contudo, do fundamento para a extinção do feito – Recurso ao qual se nega provimento, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899820
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135319-84.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado FRANCISCO EVANDO
LEMOS MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação.V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1135319-84.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22868
Fls. 2/6
Voto no 22868
Apelação Cível no 1135319-84.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Francisco Evando Lemos Magalhães
Juiz de Direito: Dr(a). Helmer Augusto Toqueton Amaral
APELAÇÃO – Ação in rem verso – Art. 884, do Código Civil –
Cobrança de crédito oriundo de contrato de financiamento
bancário – Sentença de extinção do feito, com fundamento no
art. 487, inciso II, do CPC – Pleito de Reforma –
Inadmissibilidade
–
Dívida
prescrita
–
Ausência
de
preenchimento dos requisitos necessários à utilização da via
eleita – Interesse de agir não configurado – Sentença mantida,
com alteração, contudo, do fundamento para a extinção do feito
– Recurso ao qual se nega provimento, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto por OMNI
Banco S/A, em face da r. sentença de fls. 36/38, proferida pelo d. Juízo da 8a
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, nos autos de ação
ordinária de locupletamento ajuizada em relação a Francisco Evando Lemos
Magalhães, pela qual fora extinto o feito, com fundamento no art. 487, inciso
II, do CPC, em virtude do reconhecimento da prescrição.
Busca, o apelante, a reforma do decidido, sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1135319-84.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22868
Fls. 3/6
em resumo, que ajuizou a ação prevista no art. 884, do Código Civil,
justamente em virtude da prescrição da ação de cobrança/execução do
crédito, sendo, portanto, instrumento adequado para reaver o valor histórico
devido pelo apelado. Argumenta no sentido de que o prazo prescricional de 3
anos, previsto no art. 206, §3o, inciso IV, do CC, somente começa a fluir após
a consumação da prescrição para as demais ações específicas destinadas à
cobrança (fls. 40/45).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos da lei.
Ausentes as contrarrazões.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, negando-lhe provimento.
Sem razão o apelante.
Trata-se de ação in rem verso, ajuizada com vistas ao
recebimento de crédito oriundo de financiamento bancário, após o decurso do
prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código
Civil, que dispõe sobre “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular”.
Como cediço, a ausência de causa que justifique o
locupletamento é requisito indispensável à utilização da via processual de que
trata o art. 884, do Código Civil, o qual, no presente caso, uma vez verificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1135319-84.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22868
Fls. 4/6
a prescrição, não resta preenchido.
Ao tratar do aludido dispositivo legal, leciona Caio
Mário:
“O art. 884 do Código Civil obriga aquele que, sem justa
causa, se enriquecer à custa de outrem, a restituir o
indevidamente auferido. Note-se que não incluiu o
Código
como
elemento
de
configuração
do
enriquecimento sem causa a necessidade de a outra parte
empobrecer com o enriquecimento do beneficiário. Basta
que tenha sido um proveito injustificado por fato de
outrem, ou seja, basta a ausência de um proveito para
aquele que proporcionou o enriquecimento da outra
parte, sem causa jurídica que o justifique, para que surja
o direito de obter do beneficiário aquilo que lhe compete
de direito.” (in Instituições de direito civil: vol. III Contratos.
11. ed. Rio de Janeiro : Forense, 2004, p. 538).
Ainda sobre o tema, a elucidativa doutrina de Silvio
Rodrigues:
“Se um dos contratantes enriqueceu à custa do outro,
mas tal fato se prende a uma causa derivada do contrato
ou da lei, a ação de enriquecimento é incabível. Assim,
por exemplo, permite a lei o enriquecimento do
beneficiário da prescrição em detrimento do credor;
todavia, não é sem causa tal proveito, pois deflui da lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1135319-84.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22868
Fls. 5/6
(in Direito civil: vol. 3 dos contratos e das declarações unilaterais
de vontade. 28. ed. São Paulo : Saraiva, 2002, p. 424.
Com efeito, a in rem verso não se presta a beneficiar o
credor inerte que deixou transcorrer o prazo previsto para reaver a
contraprestação que lhe cabia no negócio celebrado com o devedor, valendo
lembrar o conceito de prescrição, que segundo Orlando Gomes, “é o modo
pelo qual um direito se extingue em virtude da inércia, durante certo lapso de
tempo, do seu titular, que, em consequência, fica sem ação para assegurá-
lo”(in Introdução ao direito civil, 18. ed. - Rio de Janeiro : Forense, 2002, p.
496).
Confira-se, a respeito, recente precedente desta C. Corte
de Justiça:
“Ação ordinária de locupletamento com fulcro no art.
884,
CC

Ação
fundada
em
contrato
de
financiamento e nota promissória sacada em garantia
de pagamento Contrato e título de crédito prescritos
Causa jurídica subjacente que impede a propositura
da ação in rem verso Impossibilidade de confundir-se
com a ação de locupletamento indevido, que possui
natureza distinta e pode ser proposta quando o título
perde a eficácia executiva (Art. 48 DO DECRETO No
2.044/1908)
Prescrição da pretensão (ação de
cobrança, monitória ou de execução) que não autoriza
a propositura da ação de enriquecimento sem causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1135319-84.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22868
Fls. 6/6
com o acréscimo do prazo trienal a contar do término
do interregno prescricional quinquenal das demais
ações,
como
pretende
o
autor,
em
especial
considerando que há causa jurídica determinante em
decorrência do contrato firmado pelas partes

Pressupostos para a propositura da ação de
enriquecimento
sem
causa
não
preenchidos

Sentença mantida - Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1136203-16.2018.8.26.0100; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de
Registro: 18/07/2019)
Destarte, ante a manifesta a ausência de interesse
processual, de rigor a manutenção da extinção do feito, com observação,
todavia, quanto à necessidade alteração do fundamento legal, que
corresponde ao art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, com a observação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora